Tribunal: TJMMG
Processo: 2000577-46.2025.9.13.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-26

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Processo n. 2000577-46.2025.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 18/06/2026 Publicação: 26/06/2026 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.790/25. CRIMES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. REQUISITO OBJETIVO. CUMPRIMENTO DE UM TERÇO DA PENA. NÃO PREENCHIMENTO. PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de execução penal interposto contra decisão que indeferiu a concessão do indulto natalino. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se o agravante faz jus à concessão do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial n. 12.790/2025. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Decreto Presidencial n. 12.790/2025 exige, para a concessão do indulto, o cumprimento correspondente a um terço da pena para não reincidentes em crimes com violência ou grave ameaça, hipótese em que se enquadra o agravante. 4. O apenado não cumpriu a fração mínima da pena exigida no inciso III do art. 9º do referido Decreto para a concessão do indulto natalino. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo de Execução Penal desprovido. __________ Dispositivo relevante citado: Decreto Presidencial n. 12.790/2025, art. 9º, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.277; TJMG, Agravo de Execução Penal n. 1.0000.26.132129-3/001, Relatora Desa. Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal, j. em 13/05/2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores, em sessão virtual da Segunda Câmara de 11 a 18 de junho de 2026, por unanimidade, em negar provimento ao presente agravo de execução penal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Trata-se de agravo de execução penal interposto por Vitor Campos Teixeira Scalioni contra a decisão do Meritíssimo Juiz de Direito da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que indeferiu o pedido de indulto natalino ao agravante. Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pela prática dos crimes de lesão [art. 209 do Código penal Militar (CPM)] e ameaça (art. 223 do CPM), com pena unificada em 7 (sete) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, sendo-lhe concedido o benefício da suspensão condicional da pena pelo período de 2 (dois) anos (Evento 226 – SENT1, Processo n. 2000326-33.2022.9.13.0001, 1ª Instância), decisão que foi mantida em sede recursal (Evento 254 – ACOR1, Processo n. 2000326-33.2022.9.13.0001, 2ª Instância). Transitada em julgado a decisão, instauraram-se os autos para execução da pena, tendo a defesa do reeducando, ora agravante, requerido a concessão do indulto natalino, sob a alegação de restaram preenchidos os requisitos previstos no art. 9º, inciso VII do Decreto n. 12.790/2025. A defesa informou que o início do cumprimento da suspensão condicional da pena se deu em 14/05/2025 e que o delito que lhe foi imputado não se enquadra nos óbices legais impeditivos da concessão do benefício (Evento 5 – TRASLADO3, páginas 26 e 27, Processo n. 2000577-46.2025.9.13.0001). Intimado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido em face do entendimento de que restaram preenchidos os requisitos previstos no art. 9º, inciso VII, do Decreto n. 12.790/2025 (Evento 5 – TRASLADO3, pág. 47, Processo n. 2000577-46.2025.9.13.0001). O referido pleito foi indeferido pelo juízo da 1ª AJME, por entender que não houve o preenchimento do requisito objetivo para a concessão do indulto, consistente no cumprimento de 1/6 da pena privativa de liberdade pela concessão do benefício da suspensão condicional da pena. (Evento 5 – TRASLADO3, páginas 51 e 52, Processo n. 2000577-46.2025.9.13.0001). Irresignado, o reeducando interpôs o presente agravo de execução, sob o fundamento de que a decisão singular, ao deduzir que o período de prisão provisória não pode ser computado para fins de cumprimento do requisito objetivo – tempo de pena – exigido nos decretos presidenciais, pautou-se em jurisprudência superada do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Sobre a matéria, ressaltou que, consoante o entendimento assentado no Tema Repetitivo n. 1.277 do STJ, “É possível, conforme o artigo 42 do Código Penal, o cômputo do período de prisão provisória na análise dos requisitos para a concessão do indulto e da comutação previstos nos respectivos decretos”. Consignou, a esse respeito, que, durante a instrução processual, permaneceu preso preventivamente por 40 (quarenta) dias, período que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 deve ser computado para a concessão do indulto, uma vez que a prisão provisória é considerada efetiva privação de liberdade. Concluiu que a referida decisão deve ser reformada, para que lhe seja concedido o indulto natalino e, por conseguinte, extinta a punibilidade. Ao final, pugnou pelo conhecimento e pelo provimento do recurso (Evento 5 – TRASLADO3, páginas 65/69, Processo n. 2000577-46.2025.9.13.0001). O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais (Evento 5 – TRASLADO3, páginas 90 e 91, Processo n. 2000577-46.2025.9.13.0001). Em síntese, citou o Tema 1277 do STJ e alegou que, tendo o agravante cumprido 40 (quarenta) dias de prisão provisória atinentes a uma pena de 7 (sete) meses, mostra-se forçoso reconhecer que restou preenchido o requisito objetivo de cumprimento de um sexto da pena, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1277. Aduziu que, diante da ausência de notícia da prática de delito ou infração grave, o agravante faz jus ao benefício do indulto, de acordo com o Decreto Federal n. 12.790/2025. Nesses termos, requereu o conhecimento e o provimento do presente agravo de execução, a fim de que seja concedido o benefício ao agravante. Em juízo de retratação, o MM. juiz da 1ª AJME manteve a decisão que indeferiu o indulto previsto no Decreto n. 12.790/2025 (Evento 5 – TRASLADO3, p. 95, Processo n. 2000577-46.2025.9.13.0001). A e. procuradora de justiça manifestou-se sob os seguintes argumentos, in verbis: [...] A decisão que indeferiu o requerimento de indulto natalino não merece qualquer reparo. Verifica-se que o agravante não se enquadra nos termos dispostos no artigo 9º, inciso VII, do Decreto nº 12.790/2025, já que, muito embora haja sido beneficiado com a suspensão condicional da pena, foi condenado exatamente por delitos praticados com violência e grave ameaça (arts. 209, caput, e 223, ambos do CPM), motivo pelo qual a análise deve partir dos requisitos dispostos no inciso III do artigo 9º do aludido Decreto. Diante disso, considerando a não reincidência do agravante, bem como o entendimento consolidado pelo STJ, por meio do Tema 1.277, fato é que não foi satisfeito o requisito temporal atinente ao cumprimento de 1/3 da pena até a data de 25/12/2025, porquanto se extrai da Guia de Execução Definitiva que o acautelamento preventivo perdurou por quarenta (40) dias (evento 1 – fls. 02), período insuficiente para fins de concessão do indulto nos termos acima expostos. Com efeito, a partir de uma breve leitura do Decreto, verifica-se que a sistemática utilizada pelo Presidente da República, no exercício de sua função atípica, buscou a todo momento não privilegiar o condenado por crime perpetrado com violência ou grave ameaça. Importante registrar, por cautela, que não se computa o período de prova do sursis como de execução de pena, consoante entendimento há muito tempo pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, sendo certo que as disposições de um ato normativo também devem estar alinhadas aos posicionamentos emanados da Suprema Corte. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Abaixo, recentíssimo julgado proveniente do Superior Tribunal Militar, o qual reproduz, exatamente, o posicionamento do STF: • “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDULTO NATALINO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública da União, para impugnar a decisão que indeferiu o pedido de Indulto Natalino. O recurso busca a concessão do indulto, argumentando que o período de suspensão condicional da pena (sursis) deve ser considerado para fins de cumprimento do requisito temporal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão é definir se o período de prova da suspensão condicional da pena (sursis) pode ser computado como cumprimento de pena para a concessão do Indulto Natalino, conforme os requisitos do Decreto nº 12.338/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A suspensão condicional da pena (sursis) não se confunde com a pena propriamente dita, e o tempo de seu período de prova não é considerado para o cumprimento do requisito objetivo de indulto. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso desprovido. Decisão unânime. Tese de Julgamento: “1. O período de prova da suspensão condicional da pena (sursis) não é computado como tempo de cumprimento de pena para fins de concessão de indulto. 2. A suspensão condicional da pena não é uma espécie de pena; portanto, o transcurso do período de prova não atende ao requisito objetivo exigido para a declaração de extinção da punibilidade pelo indulto.” (STM. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 7000333-63.2025.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 26/02/2026, Data de Publicação: 16/03/2026) Conclui-se, deste modo, que o indeferimento do indulto deve permanecer, até para que não se abra perigosos precedentes e não se pratique patente injustiça em relação a outros condenados em condições assemelhadas, com tratamento desigual aos iguais, o que levaria, sem sombra de dúvida, o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, não havendo como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelo agravante, a Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e desprovimento do agravo em execução interposto pela defesa (evento 5 – TRASLADO3 – fls. 66/69), a fim de que seja mantida a decisão que indeferiu o indulto natalino ao reeducando VITOR CAMPOS TEIXEIRA SCALIONI com base no Decreto nº 12.790/2025 (evento 5 – TRASLADO3 – fls. 51/52). (Evento 10 – PROMOÇÃO1) É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Após detida análise da matéria, entendo que a pretensão do agravante não merece ser acolhida. Inicialmente, destaco que a questão afeta ao cômputo do período de cumprimento de prisão provisória para a concessão do benefício do indulto se mostrou consolidada pelo Superior Tribunal de justiça (STJ) no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.277. Passo, então, à análise do enquadramento do agravante nos incisos III ou VII do art. 9º do Decreto Presidencial n. 12.790/2025, a seguir transcritos: Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas: [...] III - à pena privativa de liberdade não superior a quatro anos, por crime praticado com violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2025, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes; [...] VII - à pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena restritiva de direitos, na forma prevista no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2025, um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto da pena, se reincidentes; Como se sabe, o indulto é um ato de clemência do chefe do Poder Executivo e, portanto, submete-se aos limites e às condições por ele estabelecidos. Nesse viés, não cabe ao Poder Judiciário ampliar ou reduzir o seu alcance para além das hipóteses expressamente contempladas. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG): EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - COMUTAÇÃO - DECRETO PRESIDENCIAL 12790/2025 - REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREENCHIDOS - RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. Nos termos do art. 84, XII, da CF/1988, a concessão de indulto e comutação é ato privativo do Presidente da República, cujos requisitos não podem ser ampliados ou restringidos pelo Poder Judiciário, sob pena de afronta à separação dos Poderes. O Decreto n. 12.790/2025 estabelece que, em caso de concurso com crime impeditivo, a comutação da pena comum somente será possível após o cumprimento de dois terços da pena do crime impeditivo (art. 7º, p.u.), além do cumprimento mínimo de um quarto da pena do crime comum, nos casos de reincidência (art. 13). Na espécie, verifica-se que o reeducando cumpriu os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão da benesse da comutação, com base no Decreto 12.790/2025. (TJMG - Agravo de Execução Penal 1.0000.26.132129-3/001, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich, 9ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/05/2026, publicação da súmula em 14/05/2026) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 In casu, a primeira controvérsia a ser desatada consiste no enquadramento da situação do agravante, se no inciso III do art. 9º do Decreto n. 12.790/2025 (pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa), ou no inciso VII (pena privativa de liberdade sob o regime aberto e beneficiada com o sursis). Destarte, considerando a essência do ato normativo e, após uma sistemática e teleológica análise de suas disposições, entendo que, se o próprio decreto prevê, como requisito objetivo para a concessão do indulto às condenações por crimes praticados com violência ou grave ameaça, o cumprimento de um terço da pena, se não reincidente, ou metade da pena, se reincidente, resta impossibilitada a preterição deste requisito. No caso em tela, o agravante, foi condenado à pena total de 07 (sete) meses de detenção pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 209 do CPM) e ameaça (art. 223 do CPM), atraindo, portanto, o requisito objetivo temporal do cumprimento de 1/3 (um terço) da pena, dada a sua condição de não reincidente. Ocorre, que a guia de execução definitiva informa que a prisão provisória do agravante perdurou por 40 (quarenta) dias – de 12/08 a 21/09/2022, conforme Evento 1, INIC1, pág. 2, Processo n. 2000577-46.2025.9.13.0001, ou seja, lapso temporal insuficiente para o preenchimento do requisito objetivo – cumprimento de 1/3 (um terço) da pena de 07 (sete) meses que lhe foi imposta. Ademais, como bem salientou a douta procuradora de justiça em seu parecer, conforme entendimento sedimentado nos tribunais superiores, o período de prova relativo à suspensão condicional da pena não é computado como cumprimento da sanção privativa de liberdade imposta para fins da concessão de indulto. Confira-se: [...] III. Razões de decidir 5. O Decreto Presidencial n. 12.338/2024, em seu art. 9º, VII, autoriza a concessão de indulto natalino aos condenados submetidos ao regime aberto [...] ou beneficiados com a suspensão condicional da pena, desde que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto, se reincidentes. 6. Conforme reiterada jurisprudência desta Suprema Corte, “o período de prova referente à suspensão condicional da pena não é computado, para fins de concessão de indulto, como efetivo tempo de cumprimento da sanção penal” (HC 129.838/PE, Relator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9/6/2017). 7. Inexistindo o atendimento do requisito objetivo previsto no decreto, não há como reconhecer o direito ao indulto pretendido, sob pena de indevida ampliação judicial das hipóteses de concessão fixadas pelo Chefe do Poder Executivo. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 267902 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 09-03-2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-03-2026 PUBLIC 11-03-2026) EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PERÍODO DE PROVA. CÔMPUTO PARA FINS INDULTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 que o período de prova do sursis não pode ser computado como efetivo cumprimento de pena para fins de concessão de indulto. Precedentes: HC 129838, Rel. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, 9/6/2017, HC 123192, Relator(a): Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 23/6/2016. • “O sursis é um instituto que tem por finalidade impedir o cumprimento da pena privativa de liberdade. Assim, impossível a diminuição de uma pena que nem sequer está sendo cumprida, por se encontrar suspensa” (CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal. Parte geral. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. v. I, p. 515). • Recurso não provido. (RHC 146353, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 26-10-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021) Assim, considerando que o inciso III do art. 9º do Decreto Presidencial n. 12.790/2025 exige o cumprimento de um terço da pena nos crimes praticados com violência ou grave ameaça, que é o caso dos autos, mostra-se incabível o deferimento do benefício ao agravante, porquanto não preenchido esse requisito objetivo. Ante o exposto, nego provimento ao presente agravo de execução penal. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão virtual de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de junho de 2026. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator